Tribunal: TJES
Processo: 0000221-79.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000221-79.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPE MEIRELLES CARDIAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. TRIBUNAL DO JÚRI. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ao Conselho de Sentença, desde que fundado em algum elemento de prova, é legítimo formular a sua íntima convicção afastando a versão apresentada pela defesa, mesmo que ela se mostrasse plausível.

2.
Pena-base devidamente motivada. Inteligência do artigo 59 do CP.

3.
Compensam-se a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000221-79.2022.8.08.0012

APELANTE: FILIPE MEIRELLES CARDIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Filipe Meirelles Cardial
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que considerou o recorrente como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90
, condenando-o à pena de
25 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Na origem, a denúncia narrou que, em 11 de junho de 2016, por volta das 15 horas, na Estrada do Tanque, no Bairro Jardim Botânico, em Cariacica, o apelante, em união de vontades com os codenunciados e os dois menores infratores, além de terceiro não identificado,
efetuou disparos de arma de fogo contra Paulo Gabriel dos Santos Andrade, causa eficiente de sua morte.
Ainda de acordo com o MPES, a vítima integrava, junto com os denunciados e os adolescentes, grupo criminoso responsável pelo cometimento de crimes diversos no bairro Sotelândia, em especial, o tráfico de drogas; em dado momento, a vítima, na companhia de Samuel Lima Andrade, decidiu deixar o grupo para integrar o grupo rival de Cobilândia. Com o acirramento dos ânimos, que envolveu um assassinato praticado por Samuel,
os denunciados decidiram matar Paulo Gabriel, o que efetivamente ocorreu por meio de diversos disparos de arma de fogo,
após sequestrarem a vítima.

Irresignado com a condenação, o recorrente, nesta instância, sustenta
genericamente
que:

O entendimento proferido pelo corpo de jurados fora, de fato, claramente contrário ao conjunto probatório constante nos autos do processo. Nesse contexto, foram apenas dois os meios de prova produzidos ao longo da fase instrutória, quais sejam: depoimentos/declarações de testemunhas e do acusado e perícia médica. No que toca aos depoimentos das testemunhas, estes se mostraram evidentemente contraditórios e, por vezes, distantes de qualquer matéria pertinente ao caso posto em julgamento.

Todo o material probatório que consta no presente processo, relativamente à autoria do fato, foi devido a confissão do Recorrente que na fase de instrução criminal e no Plenário do Júri. Pode se afirmar que as testemunhas que foram ouvidas tanto na fase inquisitória, na instrução e no plenário, foram contraditórias, sem poderem afirmarem categoricamente o que ocorreu.

O apelante, portanto,
requer a sua submissão a novo julgamento
, apontando, subsidiariamente,
equívocos na fixação da pena.

Sem nenhuma razão.

Tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri,
a condenação

apenas será revista
se

manifestamente

contrária

à

prova

dos

autos
, a teor do artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.

Ao contrário do que sustenta o apelante, a versão trazida pelo Ministério Público encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de
julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, inclusive quanto às circunstâncias qualificadoras
(recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe).

Ao
Conselho de Sentença,
desde

que

fundado

em

algum

elemento

de

prova
, é legítimo formular a sua íntima convicção
afastando
a versão apresentada pela defesa, mesmo que ela se mostrasse plausível
. Frise-se não bastar que o veredicto seja controverso; é necessário, para o acolhimento da apelação fundada no artigo 593, inciso III, do CPP, que do confronto de provas fique evidenciada a
manifesta opção pela afronta à evidência dos autos.

Não bastasse a
confissão do apelante
, a
testemunha preservada 1
foi clara:

que conhecia a vítima; Que no dia dos fatos, presenciou a vítima recebendo uma ligação de Lucas; Que Lucas era amigo da vítima, inclusive, ia sempre a casa da vítima, porém não entrava, ficando sempre na porta; Que Lucas chegou na casa, Paulo Gabriel pegou um moletom e saiu com Lucas, dizendo que iria ali; Que Paulo Gabriel saiu com Lucas e foram para a rua vizinha, tendo ficado ambos sentados em uma mureta de uma casa; Que também estava junto o amigo da vítima Paulo Gabriel conhecido como “Cabeça”; Que “Cabeça” também saiu junto com Paulo Gabriel e Lucas da casa de Paulo Gabriel; Que acerca de 15 minutos depois que saíram de casa “Cabeça” voltou e disse a depoente que tinham “pegado” Paulo Gabriel a força e colocado dentro de um carro; Que “cabeça” disse também que mostraram uma arma para ele e mandaram ele calar a boca; Que “cabeça” lhe disse que quem pegou Paulo Gabriel foram os acusados Jhony, Leandro, conhecido como ‘lele’, Filipe, conhecido como ‘Felipão’; Que tinha mais um quarto elemento, segundo informado por ‘cabeça’, porém a depoente não se recorda; (...) Que ‘Cabeça’ disse que os acusados apontaram a arma para ele e disseram para ele não falarem nada, calar a boca; Que nesse momento a depoente se emociona informando que após a morte da vítima perdeu parte de sua vida, pois a vítima era uma pessoa boa e muito carinhosa; Que a depoente informa que tem muito medo; Que a depoente tem medo de sofrer retaliação; Que tomou conhecimento, posteriormente, que os acusados levaram a vítima para Jardim Botânico e lá assinaram a mesma; Que também tem conhecimento que os acusados espancaram a vítima antes de assassiná-la; que dias antes dos fatos, Gabriel foi espancado, quando a depoente foi indagá-lo que tinha acontecido, o mesmo disse que não queria conversar sobre o assunto, porque não aguentava mais responder pelo que não devia; Que esses espancamentos antes dos fatos se deu pelo fato de desejarem que a vítima informasse onde Samuel se encontrava; Que esse espancamento também foi praticado pelos acusados; Que Samuel era amigo de Paulo Gabriel; Que Samuel frequentava a casa da família da vítima; Que não sabe informar se a vítima tinha envolvimento com o tráfico; Que tomou conhecimento que Samuel integrava a gangue de Sotelândia e teria deixado o grupo para integrar o grupo rival de Cobilândia; Que sempre soube, sendo de conhecimento geral, que os acusados integravam a gangue de Sotelândia; Que tomou conhecimento que Samuel teria matado uma pessoa de nome Jhonatan em Sotelândia; Que como o Samuel conhecido como “Gaguinho” era amigo da vítima Gabriel, tem certeza que a vítima foi assassinada como forma de vingança contra Samuel já que a vítima era amiga de Samuel; Que tomou conhecimento que os acusados postaram na internet que haviam acabado de matar a vítima; Que Lucas também faz parte da gangue dos acusados; Que foi ele quem ligou para Paulo Gabriel no dia dos fatos; Que a época dos fatos, Samuel, conhecido como “Gaguinho” estava desaparecido, fugindo da gangue dos acusados; Que Samuel, conhecido como “Gaguinho” era envolvido com o tráfico de drogas; Que depois dos fatos tomou conhecimento que a mãe da vítima estava recebendo ameaças; Que a gangue que os acusados integram e, os próprios acusados, são muito temidos na região; Que confirma depoimento de fls. 67/68; (...): Que Flávio faz parte da mesma gangue dos acusados; Que Flávio também está envolvido no homicídio da vítima; Que os acusados são pessoas más, e são ruins; (...) Que Lucas foi quem chamou a vítima, se fazendo de amigo; Que na época dos fatos a irmã da depoente fazia uso de remédio controlado. (...) Que ouviu a conversa de Gabriel com Lucas e Lucas estava chamando o Gabriel; Que não viu Gabriel sentado no local no momento em que os acusados jogaram ele no interior do veículo; Que os vizinhos chegaram a contar para a depoente que viram o momento em que Gabriel estaria sentado em companhia de “Cabeça” quando os acusados chegaram e o jogaram no interior do veículo; Que não chegou a dizer na delegacia que seus vizinhos também havia visto os acusados chegarem e levarem Gabriel, pelo fato dos policiais não perguntaram a depoente acerca dos seus vizinhos; (...)Que os acusados são pessoas conhecidas no bairro; Que as pessoas comentam que eles matam quem eles querem; Que os familiares da depoente estão bastante preocupados com a mesma pelo fato de que a mesma pode ser morta a qualquer momento; (...) Que os acusados são pessoas temidas no bairro; que todos têm medo deles; Que quando mencionou que depois dos fatos teria passado momentos de terror, quis dizer que tem muito medo que os acusados matem a sua irmã, pois eles são muito más; Que não chegou a ser ameaçada pelos acusados; Que tem certeza que se os acusados souberem de tudo isso que a depoente disse nesta sala de audiência, ela estará correndo risco de vida.

Também em juízo, de acordo com a
testemunha Lucas Ferreira da Costa:

que chegou a ser apreendido e responder pelo fatos na vara da infância;(...) que conhecia a vítima do bairro e também conhecia todos os acusados do bairro; que certa vez estava em companhia da vítima Gabriel e o Felipão intimidou o depoente e a vítima; que ele chegou a ameaçar a vítima; que ele disse ‘só cuidado para não andar com ele e não estar com ele(referindo-se à vítima) na hora que o rodo vir’, ou seja, que o depoente não deveria andar com a vítima por ocasião do ataque contra a vítima; que acredita que essa ameaça aconteceu cerca de duas ou três semanas antes da morte da vítima; (...) que eram os acusados as pessoas que ameaçaram o depoente; que junto aos acusados tinham outras pessoas do grupo deles; que a vítima foi morta em razão de problemas que os acusados tinham com a testemunha SAMUEL; que o depoente não sabe exatamente qual era o problema dos acusados com SAMUEL, mas o depoente sabe que os acusados estavam à procura de Samuel, e Paulo Gabriel andava com Samuel e sabia onde Samuel se encontrava, porém se recusou a dizer a localização de Samuel, razão pela qual foi morto; que o depoente ficou sabendo que o irmão de Leandro viu a vítima soltando pipa no bairro e avisou aos acusados; que os acusados foram então até o local onde estava a vítima, levaram a vítima de lá, salvo engano num corsa prata, levaram para um outro local onde Paulo Gabriel foi assassinado; (...) que o acusado Jhony é o chefe desse movimento do tráfico, sendo que Leandro e Filipe são os gerentes desse grupo; (...) que ficou sabendo que foram os acusados os autores do crime, em razão de ter sido ameaçado por eles, após ter levado a mãe da vítima na Favelinha para procurar a vítima; que todos no bairro sabem que foram os acusados que mataram a vítima; que os acusados estavam armados e disseram que tinham passado com o carro em cima da vítima e ‘enchido a vítima de balas’ e que se o depoente não ficasse quieto iria acontecer a mesma coisa com o depoente; (...) que os acusados gerenciam a “boca” em Sotelândia.

No mesmo sentido foram as oitivas de
Sandra Simone Santos
, mãe da vítima, e de
Janaína Lima de Jesus
, ligando o crime à represália pela morte de Jhonatan.

Assim, cabe aos jurados definirem se as provas são suficientes ao acolhimento da pretensão punitiva estatal, afastando a tese defensiva. O significado do advérbio de modo “manifestamente” é “claramente”, “incontestavelmente”, ou seja,
para ser desconsiderada, a versão deverá estar totalmente divorciada da prova;
do contrário,

haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CRFB.
Salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, cabe a anulação pelo reconhecimento de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos,
não sendo admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária.

Como vem decidindo este
Egrégio Tribunal de Justiça
, “a decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que
é lícito aos jurados optar por
uma

das

versões

a

eles

apresentadas

para

análise
.” (TJES, ACr 0000967-42.2013.8.08.0050, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJ 19/10/2016)

No que concerne à dosimetria da pena,
melhor sorte não socorre o apelante.

A análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP ocorreu de forma
motivada.

Para
o homicídio
, há fundamentação concreta que justifique a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
(haja vista o elevadíssimo grau de reprovabilidade da conduta), dos
antecedentes
(preservando-se uma delas para a segunda fase da dosimetria), da
conduta social
(comprovada a péssima convivência em comunidade) e das
circunstâncias
(haja vista a premeditação, a ousadia e o contexto da disputa pelo controle do tráfico de drogas na região).

Não se deve olvidar, ainda, “
ser admissível, quando reconhecida a incidência de duas qualificadoras, que uma delas seja utilizada para tipificar a conduta qualificada e a outra para fins de exasperação da pena-base
.“ (STJ, AgRg no REsp 1553373/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 04/06/2019)

Dito isso, mantenho
as penas-base, razoavelmente fixadas, em
23 anos de reclusão
para o homicídio e em
1 ano de reclusão
para a corrupção de menor, por duas vezes (mínimo legal).

Na segunda fase, a despeito da pretensão deduzida,
a atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida para ambos os crimes
, mas compensada com a agravante da reincidência, nos exatos termos da
jurisprudência da instância superior, observando-se, ainda, os termos da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição para o
homicídio
. Para o crime tipificado no
artigo 244-B do ECA
, incide o aumento previsto no §2º, sobre o que não houve insurgência.

Correta, por
tanto, a pena definitiva de
25 anos e 8 meses de reclusão
, que se encontra nos moldes do artigo 69 do CP.

A teor do artigo 33, §2º, alínea “a”, do CP, tal como fixado na sentença,
o regime inicial será o fechado
.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.